Tribunal: TJMT
Processo: 1026954-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026954-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CASSIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.525.361-47 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR ARAUJO JUNIOR - CPF: 043.001.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENNON DE SOUZA FERNANDES - CPF: 035.527.841-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 040.620.391-17 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOUZA FERREIRA - CPF: 030.669.381-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIBER KELVER DA SILVA FELISBERTO - CPF: 047.914.721-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
– INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO ENCERRADA EM TEMPO HÁBIL – DENÚNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA – ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

O oferecimento de denúncia torna superado eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

Ainda que, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público tenha ultrapassado o período legal para oferecimento da denúncia, eventual alegação de excesso injustificado para tanto, fica superada com oferecimento da indigitada peça processual e seu recebimento pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Cassiano Rodrigues de Oliveira
contra ato do
MM. Juiz da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
.

Alega-se, em síntese, que foram
ultrapassados os prazos
legalmente previstos para a
conclusão do inquérito
policial (art. 51, parágrafo único, Lei no. 11.343/06 – 60 dias) e
oferecimento da denúncia
(art. 54, III, Lei no. 11.343/06 – 10 dias), motivo pelo qual estaria evidenciada a ilegalidade da prisão preventiva do paciente (Id. 190513180).

Anexou documentos (Id. 190513189 e 190513192).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 190641699).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
191044674
).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação

da ordem, em parecer assim sumariado (Id.
194582194
):

“Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Alegado excesso de prazo para oferecimento da Denúncia. Pretendida a Revogação da Prisão Preventiva. Impossibilidade. Denúncia oferecida pelo Ministério Público. Não houve comprovação de qualquer atitude protelatória do membro ministerial. Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Cassiano Rodrigues de Oliveira
vem sendo submetido a coação ilegal imposta pelo
MM. Juiz da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
., porque o inquérito policial foi concluído e a denúncia oferecida, ambos fora dos respectivos prazos legais (art. 51, parágrafo único, e art. 54, III, do CPP).

Aduz-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9.8.2023, porque foi surpreendido transportando cerca de 14 kg de maconha; em seguida, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. A investigação foi concluída em 26.9.2023 e no dia 9.11.2023, o órgão acusatório ofereceu a denúncia.

Diante disso, sustenta-se que foram ultrapassados os prazos legalmente previstos para a conclusão do inquérito policial (art. 51, parágrafo único, Lei no. 11.343/06 – 60 dias) e oferecimento da denúncia (art. 54, III, Lei no. 11.343/06 – 10 dias), motivo pelo qual estaria evidenciada a ilegalidade da prisão preventiva do paciente (Id. 190513180).

Previamente, importante consignar a existência do
Habeas Corpus
no. 1018783-40.2023.8.11.0000, outrora impetrado em favor do paciente, de minha relatoria, julgado e denegado por esta Terceira Câmara Criminal, em que se atacou a fundamentação do decreto preventivo. Todavia, tendo em vista que o presente
mandamus
versa, tão somente acerca da ilegalidade da prisão por excesso de prazo, inexiste reiteração de pedido.

Extrai-se do decreto preventivo que a prisão em flagrante do paciente ocorrera
“(...) após longa investigação, com fotos, campanas, coleta de depoimentos e cumprimentos de outras medidas, inclusive ordens judiciais, havendo diversos indícios de que havia todo um esquema de distribuição de entorpecentes, juntamente com indivíduos da cidade de Juína (...)”
. Na ocasião, durante campana, os investigadores avistaram o paciente chegando, mais uma vez, na residência do corréu Almir conduzindo um veículo (Hyundai/HB20), oportunidade em que
Almir
saiu do imóvel com uma mala e a colocou no banco traseiro do carro do paciente e ambos saíram no veículo. Eles foram interceptados pelos policiais e o paciente tentou quebrar seu aparelho celular, porém, foi impedido, sendo encontrado com ele e com o corréu
Almir
22 tabletes de maconha pesando 13,42 kg e outras 2 porções de 46,05g.

Em consulta ao Pje de primeiro grau (IP no. 1031769-17.2023.8.11.0003, Cautelar inominada no. 1028105-75.2023.8.11.0003 e APF no. 1023937-30.2023.8.11.0003), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9.8.2023, lhe sendo convertido o flagrante em prisão preventiva. Ouvido o órgão ministerial, em decisão proferida no dia 1o.9.2023, o magistrado
a quo
duplicou o prazo para a conclusão das investigações, estendendo-o por mais 30 dias (Autos no. 1028105-75.2023.8.11.0003 – Id. 127947056).

Assim, o inquérito policial foi concluído em 26.9.2023 e em 9.11.2023, o órgão acusatório ofereceu a denúncia em face do paciente e outros, lhes imputando a autoria dos crimes de Tráfico de drogas e Associação ao tráfico.

Portanto, verifica-se que o inquérito policial teve início com a prisão em flagrante do paciente em 9.8.2023 e foi encerrado em 26.9.2023, em apenas 48 dias, cuidando-se de tempo inferior ao prazo legal de 60 dias, não havendo que se falar em inobservância do art. 51, parágrafo único, da Lei no. 11.343/06.

De qualquer forma, mesmo que ultrapassado estivesse esse período,
“(...) Oferecida a denúncia, fica superada a discussão quanto a suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Precedentes. (...)”
(AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Quanto ao prazo para oferecimento da denúncia, o art. 54, III, do CPP, dispõe que, recebidos em Juízo os autos do inquérito policial, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar providências, dentre elas, oferecer a denúncia.

In casu
, o
Parquet
obteve vista dos autos no dia 26.9.2023 (IP no. 1031769-17.2023.8.11.0003 – Id. 130194886) e apresentou a exordial acusatória em Juízo tão somente no dia 9.11.2023 (IP no. 1031769-17.2023.8.11.0003I – Id. 134091244), após 44 dias.

Entretanto, em que pese a delonga do órgão ministerial, verifica-se ser inviável o reconhecimento de ilegalidade da prisão por excesso injustificado de prazo no oferecimento da denúncia. A uma, porque malgrado o atraso, a peça inicial já aportou aos autos e, a duas, porque não se pode ignorar tratar-se, aparentemente, de feito complexo, precedido de longa investigação, quebra de sigilo telefônico, cumprimento de busca e apreensão, havendo seis denunciados e pluralidade de crimes.

Com efeito, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade, frente às peculiaridades do caso concreto e neste caso não é diferente.

A propósito, colaciona-se excerto de julgado do STJ:

“(...) Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (...)”. (STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).

De qualquer foram,
“(...) oferecida a denúncia, torna-se superada a alegação de coação ilegal decorrente de excesso de prazo para a deflagração do processo judicial.”
(N.U 1020822-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da PGJ,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024